Tribunal: TJMT
Processo: 1008325-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008325-03.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - CPF: 033.228.714-95 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS DE SOUZA - CPF: 938.027.142-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA ROSA MARINHO FERREIRA - CPF: 518.341.202-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Município de Barra do Garças
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 58066472).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar matéria de ordem pública consistente na ilegitimidade da matriz para recorrer em nome da filial, no caso, “
a matriz do
b
anco da
a
mazônia S.A (CNPJ No 04.902.979/0001-44), não possui legitimidade para propor defesa em nome da agência 0067, filial localizada em
b
arra do
g
arças (
cnpj
no 04.902.979/0067-70), vez que a matéria versada nos autos tem como fato gerador a cobrança de ISSQN, tributo municipal, originário dos serviços prestados pela filial no Município de Barra do Garças
”.

Assevera que, “
no recurso do agravo de instrumento fora apresentado como paradigma o RESsp 1337790/PR (Tema no 578), julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo na vigência do revogado CPC/73
”, porém não foi observado no julgamento pelo Colegiado.

Afiança que, “
não restou comprovada pelo embargado/agravado o prejuízo com o bloqueio de valores, tanto que, entre a data da penhora de valores em conta do da filial do
basa
(CNPJ no 04.902.979/0067-70) e a da liberação dos numerários, não houve demonstração pela parte legítima de qualquer prejuízo em suas operações, notadamente pela sua solidez financeira, movimentando, como demonstrado na petição ID 54949491, o montante de R$ 23.600.000.000,00 (vinte e três bilhões e seiscentos milhões de reais) no período apurado
”.

Requer seja sanada a apontada omissão, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento “
da Constituição Federal: art. 93, IX; da Lei Federal no 6.830/80: art. 11; da Lei Federal no 13.105/2015: art. 485, VI, art. 489, II § 1o, VI; art. 1.022, II, parágrafo único, I e II
”.

Contrarrazões de Banco da Amazônia S.A. (Id. 66704991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
EXECUÇÃO FISCAL
— OFERECIMENTO DE TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA — NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA FORA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO
artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
— POSSIBILIDADE — ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR — CONSTATAÇÃO —
PREJUÍZO AO CREDOR
—
INEXISTÊNCIA.

Nada obstante a preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, na hipótese de demonstração que o exercício do direito de forma não razoável, pode causar gravame desarrazoado ao devedor, sem qualquer benefício real ao credor
,
possível a indicação de bem à penhora fora da ordem estabelecida
no
artigo 11, da lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

R
ecurso não provido. (Id. 58066473).

Quanto à alegação de ilegitimidade da embargada, na condição de matriz, para recorrer em nome da filial que figura no polo passivo da execução fiscal, anoto que, “
a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária.”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1540107/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015).

Daí decorrente, é a sociedade empresária, no caso, Banco da Amazônia S.A., a responsável pelo cumprimento da obrigação tributária das filiais e da matriz, porquanto, ao fim e ao cabo, trata-se de uma única pessoa jurídica, a afastar a alegação de ilegitimidade ativa
ad causam
da embargada.

[...] No julgamento do REsp 1.355.812/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o STJ entendeu que a filial de uma empresa, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, em verdade, obrigação tributária da ‘sociedade empresária como um todo’, conforme expressão utilizada pelo Ministro relator, Mauro Campbell Marques. Nos termos do voto condutor, ‘as filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, de modo que (...) podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz.’ [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1876945/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de dezembro de 2020).

No tocante à alegação de não observância da tese de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 578): “
Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
”, está bem explicitado no acórdão embargado a existência de justo motivo para apresentação de garantia fora da ordem de preferência.

[...] O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1337790/PR (Tema no 578), em sede de recursos repetitivos sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, entendeu pela possibilidade de incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a observância da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, desde que comprovada a necessidade de afastá-la pelo devedor: ‘
Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
’ (STJ, Primeira Seção, REsp 1337790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2013).

Entendimento permanece hígido:

[...] A 1a Seção desta Corte, no julgamento, em 12.06.2013, do Recurso Especial n. 1.337.790/PR, pacificou entendimento, inclusive sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido da ausência de direito subjetivo do devedor à aceitação do bem por ele nomeado em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 655 do estatuto processual civil, devendo apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) e afastem a ordem legal. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no REsp 1733416/DF, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2020).

Assim, diante do caso concreto, penso que é possível a apresentação de garantia fora da ordem de preferência enumerada no artigo 11 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, consistente em título da dívida pública (inciso II), em observância ao princípio da menor onerosidade (Código de Processo Civil, artigo 805), desde que inexista risco de o credor não receber o valor devido. [...]. (Id. 58066472, fls. 6/7).

Ademais, o acórdão bem explicitou que, “
a preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, acaso admitida a garantia somente em dinheiro, como pretende o agravante, o exercício do direito de forma não razoável, termina por causar gravame desarrazoado ao devedor, sem qualquer benefício real ao credor
” (Id. 58066472, fls. 6), a afastar a preferência do dinheiro sobre a garantia apresentada pela embargada consistente em Letra Financeira do Tesouro (LFT).

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021